Tribunal: CARF
Processo: 10552.000363/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000363/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
MALHARIA ARGENTINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/09/2006
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS EM ATRASO. MULTA DE MORA
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas à multa de caráter
irrelevável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência até a competência 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000363/2007-37
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000363/2007-37

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de NFLD referente à quota patronal incidente sobre remunerações pagas
a segurados empregados e a contribuintes individuais, bem como a diferenças de acréscimos
legais relativas a recolhimentos efetuados a menor após o vencimento, apurados através do
confronto dos valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's e folhas de pagamento com os recolhimentos constantes nas Guias
da Previdência Social- GPS da empresa, nas competências de 04/2000 a 09/2006.
Cientificada, a empresa apresenta impugnação onde requer a redução da multa
sobre o Levantamento FP1 por entender ter corrigido as irregularidades apontadas através do
envio das correspondentes GFlP's.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito – Decadência
Não consta alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente,
nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o instituto da
decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, verificar-se-á se no lançamento da NFLD, que inclui as competências de 04/2000 a
09/2006, com data da ciência em 21/12/2006, se as mesmas já se encontravam decaídas.
Primeiramente, há que se verificar se houve antecipação de pagamento, para
aplicação dos termos da Sumula CARF no 99:
SÚMULA CARF No 99:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000363/2007-37

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que se trata de valores apurados através
do confronto dos valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's e folhas de pagamento com os recolhimentos constantes nas Guias
da Previdência Social- GPS da empresa.
No Relatório de Documentos Apresentados (fls 63-64), constam as GPS
apresentadas pelo contribuinte na autuação, do período lançado.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 11/2001, estaria decaída em 31/11/2006, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 21/12/2006.
Portanto, devem ser excluídas do lançamento, por decadência, as competências até
11/2001 (inclusive).
Do pedido de redução da multa
Para esta questão, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Transcrição do voto do acórdão recorrido:
A multa de mora é a penalidade decorrente do não-pagamento das contribuições sociais
até a data do seu vencimento. Ao constituir o crédito, a fiscalização, cuja atividade é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do
artigo 142 do CTN), aplicou corretamente a multa segundo a previsão contida no art. 35
da Lei ri.° 8.212/91, de percentual variável conforme o momento em que seja efetuado o
pagamento ou parcelamento do crédito. É o que se verifica através do exame dos
documentos IPC - Instruções para o Contribuinte (fls 02 e 03) e DSD Í Discriminativo
Sintético do Débito (fls. 36 a 45), cujas cópias foram entregues à empresa.
Quanto ao beneficio de redução da multa em 50%, cumpre esclarecer que, conforme
definido no parágrafo 4° do mesmo art. 35 acima referido, este é conferido como
incentivo ao contribuinte que tiver declarado as contribuições ein GFIP até o momento
de constituição do crédito, que, neste caso, ocorreu com a lavratura da NFLD. Estender
o beneficio para o contribuinte que declarar os fatos geradores em GFIP após o
lançamento, esvaziaria o objetivo da norma, de maneira que, ao contrário, muitos
aguardariam pela decadência dos créditos torcendo para não sofrerem ação fiscal no
periodo.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000363/2007-37

Assim, esta multa, de caráter irrelevável a teor do caput do artigo 35 da l.ci n,°
8.212/91, não poderá ser reduzida.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência até a competência 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital